Tribunal: STF
Processo: HC 82585
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CONFIRMADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RÉU POSTO EM LIBERDADE POR DECISÃO LIMINAR DO STJ. PERMANÊNCIA NO
DISTRITO DA CULPA. ATENDIMENTO A ATOS PROCESSUAIS. APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. WRIT DENEGADO
 E RESTABELECIDA A PRISÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR
TEREM CESSADOS OS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM. EXAME, EM HC, DE
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL A QUO.
1.      Homicídio qualificado.
Prisão preventiva confirmada na sentença de pronúncia como garantia
da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.
2.      Paciente que no longo
período em que permaneceu solto, por força da liminar concedida pelo
 STJ, compareceu a atos processuais, foi aprovado em concurso
público para o cargo de médico e prestou serviços à comunidade.
Denegado o writ e cassada a liminar, evadiu-se para furtar-se à
constrição que reputou ilegal e que fora restabelecida na sentença
de pronúncia fundada no artigo 408, § 1º, do CPP, cujo comando
estabelece que "o juiz deve recomendar o réu na prisão em que se
achar ou expedir ordens necessárias à sua captura".
3.      Aplicável,
na hipótese, o § 2º do artigo 408 do mesmo Código, já que o paciente
 é primário, registra bons antecedentes e não mais persiste o
requisito da necessidade consubstanciado nas referidas hipóteses do
artigo 312 do CPP, que num momento remoto legitimaram a medida
excepcional. Impõe-se a prevalência de seu direito subjetivo de
permanecer em liberdade até o julgamento do Tribunal Popular.
4.      A
fuga, para não sujeitar-se à prisão que se afigura ilegal, não é
fundamento para a segregação cautelar. Igualmente não a justifica a
simples circunstância de tratar-se de crime qualificado como
hediondo.
5.      É possível aditar, nesta Corte, as razões expostas ao
Tribunal a quo, desde que se não modifique o pedido. O
habeas-corpus, ao contrário dos recursos especial e extraordinário,
não tem como requisito o prequestionamento.
        Ordem deferida.